Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF – SAE/DF em desfavor da sentença (ID 39855263) prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil - CPC. Confira-se o teor do julgado (ID origem 138067258): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF - SAE/DF em face do DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo originário autuado sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96). Foi determinada a emenda à inicial, para a juntada das respectivas procurações com documento de identificação dos credores e o recolhimento das custas iniciais. Outrossim, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto à eventual prescrição da pretensão executiva. Ao ID no 130849213, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e o julgamento liminar de improcedência do pedido. O Exequente, por sua vez, apresentou manifestação ao ID no 132297017, com pedido de determinação ao CJU de alteração do polo ativo da execução para constar os nomes dos Exequentes sindicalizados indicados na petição inicial, bem como de concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada dos documentos relativos a sua representação individual. Com o petitório, ainda, acosta comprovante de recolhimento das custas processuais e defende que o presente cumprimento de sentença foi distribuído no prazo previsto pelo Tema 880, não havendo o que se falar em prescrição. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, infere-se que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição. Com efeito, o trânsito em julgado da ação coletiva, a qual ampara o presente pedido de cumprimento de sentença, ocorreu em 10/03/2000 (ID no 129543459). O art. 206-A do CC estabelece que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação. Ademais, dispõe a Súmula 150 do STF que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Tais dispositivos aplicam-se, também, à Fazenda Pública, por força do princípio da isonomia, devendo a mesma observar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06.01.1932, segundo o qual "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Desse modo, considerando o ajuizamento do presente cumprimento de sentença apenas em 27/06/2022, há que se reconhecer que decorreu o lapso prescricional quinquenal e, portanto, a pretensão executória está prescrita. Ressalte-se que o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF) não formulou qualquer pedido executório na ação coletiva e, ao contrário do que afirma, não houve qualquer demora ou equívocos judiciais. Assim, não há que se falar em aplicabilidade do Tema 880 do C. STJ no caso concreto, visto que na presente execução não foi apresentado pedido de juntada de documentos e nos autos da ação coletiva o SAE/DF não ajuizou pedido de execução de obrigação de pagar no prazo legal. No que tange à espera pela juntada de documentos pelo DISTRITO FEDERAL, a propósito, o C. STJ decidiu o seguinte:(...) Como dito, no presente feito não há pendência ou mesmo pedido de juntada de documento para ingressar com o cumprimento de sentença. E, ainda que se possa entender que tal pendência ocorreu nos autos originários, o col. STJ apresentou o seguinte entendimento, no bojo do REsp 1.301.935/DF, in verbis:(...) Nesse contexto, não há como vislumbrar a demora na entrega de documentos necessários à apresentação do pedido de cumprimento de sentença coletivo e nem equívocos judiciais, mas sim, a inércia do Sindicato exequente em apresentar o pleito, como destacado no julgado acima. Logo, em que pese a ausência de vínculo desta execução individual com a execução coletiva, importante enfatizar, novamente, que o Tema 880 do C. STJ não se aplica ao presente caso, porquanto não há nestes autos pendência de fornecimento de documentos, e, mesmo que fosse considerada a ocorrência de tal situação na ação coletiva, o próprio STJ decidiu pela inaplicabilidade à hipótese do referido Tema. Por fim, ressalto que não há que se falar em alteração do polo ativo para fazer constar os nomes dos Exequentes sindicalizados, uma vez que não foram apresentados os respectivos instrumentos de mandato e cópia dos documentos pessoais dos mesmos. Dispositivo. Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o Sindicato Exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez porcento) do respectivo valor exequendo, a ser corrigido pela SELIC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos em 05 (cinco) dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se” Em suas razões recursais (ID 39855266), o apelante busca a cassação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da violação ao art. 4o do CPC. Afirma, nesse sentido, que “o r. juízo a quo determinou emenda à inicial para que fosse providenciada a juntada das respectivas procurações e dos documentos de identificação dos 10 (dez) Exequentes constantes do polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante da decisão e tendo em vista que os cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva foram distribuídos para centenas de servidores, os Exequentes requereram prazo suplementar e razoável de 60 (trinta) dias, em atenção, sobretudo, ao princípio da cooperação, destacando, em antecipação e na mesma manifestação, a aplicabilidade, in casu, do Tema 880 do STJ. (ID. 132113470) Entretanto, embora a regularização fosse aspecto essencial para o regular processamento e prosseguimento do feito, o juízo optou por ignorar o pedido, prolatando sentença prematura ao aplicar a prescrição, incorrendo, assim, em erro in procedendo, por estar relacionado com a inobservância à forma e os limites de sua atuação, requisito de observância obrigatória para a prática do ato, motivo pelo qual a decisão padece de nulidade”. No mérito, busca a reforma da r. sentença para que seja afastado o pronunciamento da prescrição. Assevera, em princípio, que o cumprimento de sentença está lastreado no decisum prolatado no âmbito do processo coletivo no 59888/96 (autuado eletronicamente sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000), no qual foi julgado procedente o pedido formulado na exordial para condenar o ente público citado a pagar aos substituídos do sindicato em questão as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento. Outrossim, alega que não há falar em prescrição da pretensão executiva no presente caso, visto que “o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado”. Destaca que “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor”, de modo que o presente cumprimento de sentença foi interposto dentro do prazo prescricional. Ressalta, por fim, que o julgamento do STJ em relação ao REsp no 1.301.935/DF, ainda pendente de trânsito em julgado, em nada interfere no julgamento do presente processo, visto que “é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva”. Busca também a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do executado no pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, “a parte Apelante requer, comprovando a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935, requer, primeiramente, o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento. Sucessivamente, caso Vossas Excelências entendam pela necessidade de exclusão dos ora exequentes nos autos na ação coletiva em comento, apenas com a intenção de evitar eventual pagamento em duplicidade, informa-se que os demandantes não se opõem à exclusão naqueles autos, operando-se, assim, o direito à autoexclusão, na forma da fundamentação acima apresentada. Ainda sucessivamente, o que se requer em atenção ao princípio da Eventualidade, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do mérito da r. sentença recorrida, requer sua reforma para fins de afastar a condenação em honorários de sucumbência, haja vista que a decisão extintiva ocorreu antes da citação do Réu.” Preparo recursal regularmente recolhido (ID 39855268). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 39855275). É o relatório. Decido. De início, imperioso registrar que, compulsados os autos, verifiquei que o apelante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do agravado, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, que condenou o ora recorrido ao pagamento, aos substituídos do recorrente, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Não obstante o disposto, analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelo apelante, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o sindicato apelante pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado por ocasião da interposição de embargos de divergência. Apresentado o panorama fático necessário ao deslinde da questão trazida a esta instância ad quem, passo a tecer o entendimento que segue. O direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do apelante, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Por amor ao debate, importante diferenciá-los dos direitos coletivos em sentido estrito, previstos no art. 81, II, do CDC, que se consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.525.327/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Nessa senda, deve ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da execução coletiva. Ainda que assim não fosse, no caso dos presentes autos, a parte recorrente justifica a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, entendo que se mostra prudente a suspensão do feito até o julgamento do referido REsp. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator